Tribunal: STF
Processo: ARE 1334613
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Direito Processual Civil. Direito Previdenciário.



    Alegação de ausência de repasse de contribuição previdenciária descontada de servidor que ocupava cargo celetista de Guarda Municipal antes da transformação para estatutário.



    Sentença de procedência parcial para condenar o réu a comprovar o recolhimento e o repasse das contribuições previdenciárias referidas nos autos e rejeitando pedido de indenização por dano moral.



    Recurso exclusivo da parte ré.



    A Guarda Municipal, como sucessora legal, assumiu todas as obrigações e direitos da extinta Empresa Municipal de Vigilância S/A, conforme previu a Lei Complementar nº 100/2009, o que inclui as contribuições previdenciárias.



    Extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais, somadas a informação da Receita Federal com base em guias da GFIP-guia de recolhimento do FGTS que demonstram a ausência do repasse.



    Constitui regra de direito processual que incumbe ao autor o ônus do fato constitutivo do seu direito e ao réu compete provar o fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC).



    Réus que não se desincumbiram de provar que os repasses eram efetivados regularmente.



    Sentença escorreita que não comporta qualquer modificação.



    Conhecimento e desprovimento do recurso. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, § 9º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em tela, ingressou na Guarda Municipal no regime celetista em 06/08/1992, tendo passado para o regime estatutário, em 14/01/2010, quando, através da Lei Complementar nº 100/2009, o Município réu criou a autarquia Guarda Municipal.



    Assim, anteriormente, os servidores eram vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, sendo que, conforme se verifica dos contracheques de indexadores 31/122, o recolhimento das contribuições se deu em favor do INSS, porém posteriormente ingressou no sistema previdenciário próprio da Administração do Município do Rio de Janeiro, a PREVI-RIO.



    A Guarda Municipal, como sucessora legal, assumiu todas as obrigações e direitos da extinta Empresa Municipal de Vigilância S/A, conforme previu a Lei Complementar nº 100/2009, o que inclui as contribuições previdenciárias.



    Ao compulsar os presentes autos, verifica-se que não houve repasse das contribuições em favor do INSS conforme nos seguintes períodos: 05/2000, 06/2000, 07/2000, 09/2000, 10/2000, 11/2010, 12/2000, 01/2001 a 12/2001 e 01/2002 a 12/2002, janeiro a dezembro de 2003, janeiro, março a dezembro de 2004, janeiro a setembro, novembro e dezembro de 2005 e janeiro de 2006, ausentes na Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) aos indexadores 20/30 e guias da GFIP-guia de recolhimento do FGTS, conforme informação da Secretaria da Receita Federal do Brasil ao indexador 495:



    [...]



    De outro lado, os Réus, apesar da farta documentação juntada, não comprovam terem efetivamente feito os recolhimentos relativos às contribuições do Autor, uma vez que as diversas guias de recolhimento não individualizam a conta do demandante.



    Nessa ordem de ideias, demonstrado o direito autoral e não tendo logrado a demandada comprovar que efetuou os repasses ao INSS das contribuições previdenciárias recolhidas sobre a remuneração do demandante, ônus que lhe cabia por força do art. 373, II, CPC, deve ser mantida o parcial acolhimento do pedido inicial, tal como lançado pela sentença.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente